Tribunal: STF
Processo: RE 295217
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Processo penal.
Competência. 2. Crime de formação de quadrilha e peculato submetido
ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça em razão do privilégio de
foro especial de que gozava o primeiro acusado. Preliminar de
incompetência acolhida, em face de o referido réu já se encontrar
aposentado. 3. Alegação de contrariedade ao art. 96, III, da CF,
propiciando a subtração da competência do TJRJ para julgar Juiz de
Direito que tenha se aposentado mas que anteriormente já teria
praticado os ilícitos penais objeto do processo a ser julgado. 4.
Com o cancelamento da Súmula 394, pelo Plenário do STF, cessa a
competência especial por prerrogativa de função quando encerrado o
exercício funcional que a ela deu causa, ainda que se cuide de
magistrado. Precedente: Questão de Ordem no Inquérito n.º 687-4. 5.
Com a aposentadoria cessa a função judicante que exercia e
justificava o foro especial. Decisão do Órgão Especial do TJRJ que
não merece reparo. 6. Recurso extraordinário não conhecido.